Tribunal: TJMT
Processo: 1013610-55.2025.8.11.0003
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013610-55.2025.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Aposentadoria Especial (Art. 57/8)]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MARCUS JOSE PIERONI - CPF: 982.238.798-91 (APELADO), MIRIAM LOURENCO DE OLIVEIRA - CPF: 288.471.148-10 (ADVOGADO), INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE RONDONOPOLIS/MT - CNPJ: 32.974.503/0001-54 (APELANTE), MILENE DOS REIS MAIA - CPF: 011.390.321-94 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. APOSENTADORIA ESPECIAL. ATIVIDADE INSALUBRE. INTEGRALIDADE E PARIDADE. PERFIL PROFISSIOGRÁFICO PREVIDENCIÁRIO. SUFICIÊNCIA DA PROVA. REGRAS DE TRANSIÇÃO DAS EMENDAS CONSTITUCIONAIS N. 41/2003 E N. 47/2005. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por autarquia previdenciária municipal contra sentença que julgou procedente ação para converter aposentadoria compulsória em aposentadoria voluntária especial de servidor ocupante do cargo de médico, com reconhecimento do direito a proventos integrais e paridade remuneratória, bem como pagamento das diferenças retroativas decorrentes da revisão do ato administrativo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há cinco questões em discussão: (i) definir se a aposentadoria especial do servidor público admite incidência das regras de transição que asseguram integralidade e paridade; (
ii
) estabelecer se o Perfil Profissiográfico Previdenciário é prova suficiente para comprovação da atividade especial; (
iii
) determinar o critério aplicável para cálculo dos proventos do benefício; (
iv
) verificar a aplicabilidade do art. 6o da Emenda Constitucional n. 41/2003 ao caso concreto; e (v) aferir o preenchimento dos requisitos legais para concessão da aposentadoria especial pleiteada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O ingresso do servidor no serviço público antes da Emenda Constitucional n. 41/2003 atrai a incidência das regras de transição que asseguram integralidade e paridade, desde que implementados os requisitos legais, não afastados pela natureza especial da aposentadoria.

4. A aposentadoria especial fundada em atividade insalubre não exclui a aplicação das garantias constitucionais de transição, sendo compatível com o regime protetivo conferido aos servidores que adquiriram expectativa legítima sob regramento anterior.

5. O Perfil Profissiográfico Previdenciário emitido pela Administração constitui prova idônea e suficiente da exposição habitual a agentes nocivos, sendo dispensável a apresentação de laudo técnico autônomo na ausência de impugnação técnica específica apta a infirmar seu conteúdo.

6. A prova documental demonstra o exercício de atividade médica sob exposição a agentes biológicos nocivos por período superior a 25 anos, corroborado pelo recebimento continuado de adicional de insalubridade, evidenciando o preenchimento do requisito temporal do benefício.

7. Reconhecido o enquadramento nas regras de transição, os proventos devem ser calculados com base na integralidade da última remuneração do cargo efetivo, afastada a aplicação da média aritmética das contribuições.

8. A divergência formal apontada em registros funcionais não invalida a prova do exercício de atividade especial quando superada pelo conjunto documental produzido pela própria Administração.

9. Inviável a majoração dos honorários recursais, embora presentes os pressupostos do art. 85, §11, do CPC, por já fixada a verba sucumbencial no patamar máximo legal na origem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso não provido.

Tese de julgamento:
“1. O servidor público que ingressou antes da Emenda Constitucional n. 41/2003 pode cumular os requisitos da aposentadoria especial com as regras de transição que asseguram integralidade e paridade. 2. O Perfil Profissiográfico Previdenciário constitui meio idôneo de comprovação do exercício de atividade especial, dispensado laudo técnico autônomo quando ausente impugnação técnica específica. 3. Reconhecido o direito à aposentadoria especial sob regra de transição, os proventos devem ser calculados com base na integralidade da última remuneração do cargo efetivo. 4. O recebimento habitual de adicional de insalubridade e a prova funcional do exercício em ambiente nocivo demonstram o preenchimento dos requisitos do benefício especial.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 40, §4o; EC n. 41/2003, art. 6o; EC n. 47/2005; CPC, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE n. 00000000000001563762 ES - ESPÍRITO SANTO, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 6.10.2025; STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 434635 SP 2013/0379954-8, Rel. Min. Sérgio
Kukina
, T1 - Primeira Turma, j. 27.4.2017.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

A
pelação
C
ível
interpost
a
pelo Instituto Municipal de Previdência Social dos Servidores de Rondonópolis (IMPRO), insurgindo-se contra sentença que reconheceu o direito d
e
servidor à aposentadoria especial com proventos integrais e paridade remuneratória. A demanda principal busca a conversão da aposentadoria compulsória, implementada pela autarquia previdenciária, em aposentadoria voluntária por tempo de contribuição especial, garantindo ao autor a percepção da totalidade de seus vencimentos da ativa em razão da exposição habitual a agentes nocivos.

Na petição inicial do processo de origem
(Id 343226363)
, o autor fundamentou seu pedido alegando ser médico estatutário do município com ingresso no serviço público em 1992, tendo laborado por mais de
30
anos em condições insalubres. Sustentou que, ao atingir a idade de 75 anos em maio de 2025, foi compulsoriamente aposentado com proventos proporcionais baseados na média aritmética de suas contribuições, o que gerou uma redução de aproximadamente cinquenta por cento em seus rendimentos.

Argumentou que, nos termos da Súmula Vinculante n
.
33 do STF e por ter ingressado no serviço público antes da Emenda Constitucional n
.
41/2003, possui direito adquirido ao cálculo pela integralidade e paridade, requerendo a reforma do ato administrativo e o pagamento das diferenças retroativas.

A sentença prolatada pelo juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública de Rondonópolis julgou procedentes os pedidos iniciais
(Id 343227355)
.
F
undamentou sua decisão na comprovação da atividade especial por meio do
p
erfil
p
rofissiográfico
p
revidenciário (PPP) e das fichas financeiras que atestam o recebimento de adicional de insalubridade em grau máximo por mais de
25
anos. Assentou que, diante da ausência de lei complementar municipal, deve-se aplicar o regime geral para a contagem do tempo e as regras de transição das Emendas Constitucionais n
.
41/2003 e n
.
47/2005 para o cálculo dos proventos, garantindo ao servidor o direito à última remuneração da ativa e aos reajustes paritários.

Em suas razões de apelação
(Id 343227358)
, o IMPRO defendeu que a aposentadoria especial é uma regra permanente prevista no artigo 40 da Constituição Federal e, portanto, não se submete aos critérios de transição de integralidade e paridade, devendo ser calculada obrigatoriamente pela média aritmética simples das remunerações. Alegou ainda que o servidor não cumpriu o requisito de
35
anos de contribuição total exigido para certas regras de transição e questionou a validade do PPP, sustentando que o documento carece de laudo técnico contemporâneo e apresenta divergências com os registros funcionais do cargo ocupado.

O apelado apresentou contrarrazões
(Id 343227362)
pugnando pelo desprovimento do recurso e manutenção da sentença. Reiterou que o Tema 1
.
019 do STF consolidou o entendimento de que servidores em atividades de risco ou insalubres que ingressaram antes da reforma de 2003 possuem direito à integralidade e paridade. Defendeu que o tempo reduzido de
25
anos é a própria essência do benefício especial e que o PPP emitido pelo município goza de presunção de legitimidade, sendo prova suficiente da exposição aos agentes biológicos.

Por fim, a Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se
(Id 354496374)
informando que deixaria de emitir parecer sobre o mérito da causa, ressaltando que a lide trata estritamente de direitos patrimoniais disponíveis de pessoa maior, capaz e devidamente representada por advogado, não se enquadrando nas hipóteses de intervenção obrigatória previstas no Código de Processo Civil.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
do recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

A insurgência recursal do Instituto Municipal limita-se aos seguintes pontos: (i) a suposta inviabilidade jurídica de aplicar regras de transição (integralidade e paridade) à aposentadoria especial, sob o argumento de tratar-se de regra permanente; (
ii
) a higidez da comprovação da atividade especial, questionando a suficiência do Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) e alegando a necessidade de Laudo Técnico de Condições Ambientais de Trabalho (LTCAT), além de apontar inconsistências formais no cargo do servidor; (
iii
) o método de cálculo dos proventos; (
iv
) a inaplicabilidade da Emenda Constitucional n. 41/2003; e (v) o preenchimento dos requisitos legais para o benefício.

Passo à análise pormenorizada de cada capítulo.

O apelante sustenta a impossibilidade jurídica do pleito, argumentando que a aposentadoria especial constitui regra permanente e, por conseguinte, não poderia se beneficiar dos regimes de transição que garantem integralidade e paridade.

Contudo, tal tese não prospera. É necessário distinguir: a regra permanente é aquela que se aplica aos novos ingressantes no sistema previdenciário ou a quem não possui direito adquirido a normas pretéritas, já o regime de transição visa resguardar a legítima expectativa de quem ingressou no serviço público sob a égide de regras anteriores às reformas constitucionais.

No caso concreto, o apelado ingressou no serviço público em 1992, muito antes da publicação da EC n. 41/2003. Portanto, preenchidos os requisitos para a aposentadoria especial, ele tem o direito de optar pela regra de transição do art. 6o da EC n. 41/2003, que assegura a integralidade e a paridade, desde que os requisitos temporais tenham sido implementados. A aposentadoria especial não exclui o servidor de outras garantias constitucionais de transição.

Corroborando este entendimento, o Supremo Tribunal Federal consolidou a prevalência do Tema 139 da Repercussão Geral, conforme decisão recente:

Ementa: Direito administrativo e outras matérias de direito público. Agravo regimental no recurso extraordinário. Aposentadoria especial de servidor público em atividade insalubre. Pretensão de aplicação analógica do tema 1 .019 da repercussão geral. Inadequação. Prevalência do tema 139 da repercussão geral. Agravo regimental desprovido. [...] III. Razões de decidir [...] 4. Esta Suprema Corte, ao firmar a tese no tema 139 da repercussão geral, estabeleceu que a integralidade e a paridade apenas são asseguradas quando observadas as regras de transição da EC 47/2005.
Tal entendimento aplica-se igualmente às aposentadorias especiais por insalubridade, afastando a pretensão do agravante de dispensar tais requisitos.
[...]

(STF, RE n. 00000000000001563762 ES - ESPÍRITO SANTO, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 6.10.2025) (destaquei)

Portanto, o servidor que ingressou antes da EC n. 41/2003 faz jus, sim, à integralidade e paridade na aposentadoria especial, desde que cumpridos os requisitos.

O apelante insurge-se contra a validade do Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP), alegando a necessidade de apresentação do LTCAT e apontando divergências no cargo descrito (Médico vs. Professor).

Primeiramente, o PPP é o documento histórico-laboral que resume as informações de campo e possui presunção de veracidade, sendo elaborado com base no próprio LTCAT.

O Superior Tribunal de Justiça já decidiu no sentido de que o PPP é suficiente, sendo dispensável o laudo técnico se não houver impugnação idônea e específica sobre os dados técnicos de exposição:

PREVIDENCIÁRIO. COMPROVAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO ESPECIAL. RUÍDO. PERFIL PROFISSIOGRÁFICO PREVIDENCIÁRIO (PPP). APRESENTAÇÃO SIMULTÂNEA DO RESPECTIVO LAUDO TÉCNICO DE CONDIÇÕES AMBIENTAIS DE TRABALHO (LTCAT). DESNECESSIDADE QUANDO AUSENTE IDÔNEA IMPUGNAÇÃO AO CONTEÚDO DO PPP. 1. Em regra, trazido aos autos o Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP), dispensável se faz, para o reconhecimento e contagem do tempo de serviço especial do segurado, a juntada do respectivo Laudo Técnico de Condições Ambientais de Trabalho (LTCAT), na medida que o PPP já é elaborado com base nos dados existentes no LTCAT, ressalvando-se, entretanto, a necessidade da também apresentação desse laudo quando idoneamente impugnado o conteúdo do PPP. [...]

(STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 434635 SP 2013/0379954-8, Rel. Min. Sérgio
Kukina
, T1 - Primeira Turma, j. 27.4.2017)

Quanto à alegada inconsistência no cargo, onde em um documento consta “professor mestrado”, verifica-se que o apelante labora em erro. Na ficha de registro constante no Id 343226369, consta expressamente o cargo de “Médico
Traumato
/Ortopedista”.

A divergência apontada pelo Instituto é meramente formal e encontra-se superada pela prova documental (Ids 343226367 e 343226369) que confirma a função médica cirúrgica. Ademais, ressalte-se que tais documentos foram confeccionados pela própria Administração Municipal, não podendo o ente previdenciário se beneficiar de sua própria confusão administrativa para negar direito ao servidor.

No que tange ao cálculo, o apelante defende a aplicação da média aritmética das contribuições. Todavia, reconhecido o direito ao regime de transição do art. 6o da EC n. 41/03, o cálculo pela média é afastado.

A integralidade garante ao servidor proventos equivalentes à totalidade da remuneração no cargo efetivo em que se der a aposentadoria. Utilizar a média para um servidor que possui proteção constitucional de transição seria esvaziar a garantia de preservação do padrão remuneratório conquistado ao longo de décadas sob condições insalubres. Assim, mantém-se a sentença que determinou o cálculo com base no último subsídio integral.

Complementando a fundamentação anterior, a tese de inaplicabilidade da EC n. 41/2003 é desprovida de lastro jurídico. A Emenda n. 41/2003 extinguiu a integralidade e a paridade como regra geral, mas o seu artigo 6o criou uma salvaguarda para os servidores que já estavam no sistema.

O apelado, tendo ingressado em 1992, encontra-se no epicentro da proteção conferida por essa norma. A aposentadoria especial, prevista no art. 40, §4o da CF, quando conjugada com o tempo de ingresso anterior a 2003, atrai a aplicação do referido dispositivo. Negar a aplicação da EC n. 41/2003 ao caso seria ignorar a cronologia funcional do servidor e os princípios de segurança jurídica e proteção da confiança.

Por fim, quanto ao preenchimento dos requisitos, a prova documental é cristalina. O apelado demonstrou mais de 25 anos de efetivo exercício no cargo de médico
(Id 343226368)
, com exposição a agentes biológicos nocivos.

As fichas financeiras mostram o recebimento do adicional de insalubridade em percentual de 40%
(Id 343226369)
, o que reforça a natureza especial da atividade. O requisito temporal foi implementado antes mesmo da EC n. 103/2019, o que consolida o direito ao benefício nos moldes requeridos.

Por fim, quanto aos honorários advocatícios, o art. 85, § 11, do CPC estabelece:

§ 11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a 6o, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de conhecimento.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.865.553/PR (Tema 1059 dos recursos repetitivos), fixou a tese de que:

A majoração dos honorários de sucumbência prevista no art. 85, § 11, do CPC pressupõe que o recurso tenha sido integralmente desprovido ou não conhecido pelo tribunal, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente. Não se aplica o art. 85, § 11, do CPC em caso de provimento total ou parcial do recurso, ainda que mínima a alteração do resultado do julgamento ou limitada a consectários da condenação.

No caso concreto, o recurso será integralmente desprovido, estando presentes os requisitos para majoração. Contudo, a sentença fixou os honorários advocatícios em 20% sobre o valor das parcelas vencidas, correspondente ao limite máximo previsto no art. 85, § 3o, do CPC para causas contra a Fazenda Pública.

Assim, embora cabível em tese a majoração recursal, deix
a-se
de aplicá-la por já ter sido atingido o teto legal na origem.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença recorrida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Deix
a-se
de majorar os honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, por já terem sido fixados no patamar máximo legal de 20% na origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026